Tribunal: TJMT
Processo: 1008689-38.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1008689-38.2020.8.11.0000
IMPETRANTE
DR. ALEX BARBOZA ROCHA
PACIENTE
DOUGLAS HENRIQUE BARBOZA DA ROCHA
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, por decretar-lhe a prisão preventiva, em razão da prática, em tese, dos crimes tipificados no art. 14 da Lei n.o 10.826/03 e no art. 33, caput e art. 35, ambos da Lei n.o 11.343/06.
Contextualizando os fatos da presente impetração, o causídico inicia esclarecendo que o paciente foi preso em flagrante no dia 10/04/2020 e, na data de 12/04/2020 teve o recolhimento convolado em prisão preventiva diante da alegada necessidade de salvaguardar a ordem pública e a instrução criminal.
Nessa esteira, buscando desconstituir o ergástulo, principia o firmatário do remédio heroico alegando ser totalmente inidônea a fundamentação empregada no decreto segregatício, na medida em que o d. magistrado singular lastreia suas razões de decidir em argumentos genéricos e que não individualizam as condutas atribuídas ao segregado, limitando-se a citar a gravidade abstrata do delito e repetir dispositivos legais, o que na intelecção da defesa constituem-se em “fórmulas retóricas” que serviriam para qualquer situação, violando, portanto, as normas insculpidas no art. 93, inc. IX da CF/88 e no art. 315 do CPP.
Ainda nesse viés, assevera que tampouco estariam preenchidos, in casu, os requisitos legais pertinentes ao periculum libertatis, haja vista inexistirem elementos válidos nos autos correlatos capazes de demonstrar que solto, o favorecido nessa ordem acarretará riscos à ordem pública ou à conveniência da instrução criminal, o que evidencia a possibilidade de aguardar solto eventual instauração de ação penal em seu desfavor, mormente se considerados os predicados pessoais abonatórios do agente, que afirma ser primário, sem outros registros criminais, com ocupação lícita e endereço fixo no distrito da culpa.
Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente, para ver relaxada a sua prisão preventiva “por notória nulidade da decisão imotivada” (sic), com a expedição do competente alvará de soltura. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação constitucional.
A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 40004470 ao ID 40004479.
O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao Habeas Corpus n.o 1008502-30.2020.8.11.0000.
É o relato do essencial.
Decido.
De antemão, reputo imprescindível destacar que a Suprema Corte tem o entendimento firmado no sentido de que a concessão da tutela de urgência em sede de habeas corpus somente pode se dar de forma excepcional, nas hipóteses em que a decisão objurgada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou diante da absoluta ausência dos requisitos e pressupostos da prisão preventiva, devidamente demonstrada na prova pré-constituída.
À vista disso, confrontando os argumentos vertidos no presente mandamus com a prova pré-constituída pelo impetrante, não verifico, prima facie, patente ilegalidade, abuso de poder ou teratologia aptos a ensejar a concessão liminar do remédio heroico.
Isso porque, em uma análise perfunctória do r. decreto constritivo anexado sob o ID 40004470, denota-se que a despeito de não primar por uma fundamentação exemplar, o MM. Juiz Plantonista converteu a custódia em flagrante em preventiva por vislumbrar indícios suficientes do possível envolvimento do paciente nos delitos a ele imputados [fumus comissi delicti], consubstanciados, em especial, no laudo preliminar de constatação de entorpecentes, que apontou a apreensão de porções de MACONHA e COCAÍNA. Fosse pouco, verte dos autos que também foram apreendidos na residência em que se encontravam o ora paciente e demais flagranteados, um rolo de plástico filme [comumente utilizado para embalar a droga a ser comercializada], dinheiro em espécie e diversos aparelhos eletrônicos, tudo a indicar que, muito provavelmente, naquele local ocorria a comercialização ilícita de narcóticos.
No mais, quanto ao periculum libertatis, citou a diversidade da droga apreendida, acrescentando, outrossim, serem insuficientes à hipótese as cautelares alternativas do art. 319 do CPP para então concluir que a prisão preventiva, in casu, se revela imprescindível para salvaguardar a ordem pública, o que a priori se coaduna com o entendimento uniformizado deste eg. Tribunal de Justiça, materializado no Enunciado Orientativo n.o 25, verbis:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.” (TJMT – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Desta feita, nesse momento de análise prévia do alardeado constrangimento ilegal, entendo que a manutenção do cárcere preventivo se mostra medida mais adequada ao caso concreto, porquanto aparentemente preenchidos os requisitos e pressupostos dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, valendo salientar que eventuais condições pessoais abonatórias ostentadas pelo paciente, isoladamente consideradas, não têm o condão de conceder-lhe, automaticamente, a almejada liberdade provisória.
Outrossim, à primeira vista, as medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP não se mostram suficientes e adequadas à hipótese, pois, consoante dispõe o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva a bem da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43, aprovado pelo TJMT no bojo do mesmo Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.
Enfim, não se descuida que anteriormente ao presente writ foi impetrado pela i. Defensoria Pública Estadual o HC n.o 1008502-30.2020.8.11.0000, em prol do mesmo paciente e cuidando, aparentemente, dos mesmos fatos, cuja tutela de urgência vindicada foi analisada e indeferida pela douta Relatora Plantonista, Exma. Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, na data de 13/04/2020, a indicar que, muito provavelmente, as teses arguidas na presente impetração trata-se de mera reiteração de pedidos – a implicar na extinção da ordem sem análise do mérito, mormente porque, ao que parece, nenhum fato novo restou declinado pelo impetrante.
Por apego à clareza, transcrevo a i. decisão proferida pela douta Relatora Plantonista nos autos do HC de n.o 1008502-30.2020.8.11.0000, in verbis:
“Trata-se de pedido de Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado, em favor dos Pacientes APARECIDO DAMAS DA COSTA, apelidado “Magrão”, DOUGLAS HENRIQUE BARBOZA, apelidado “Tata”; WANDERSON DA SILVA SANTOS, apelidado “KBL”; MARCOS ANTUNES FOGAÇA; ALLAN CARLOS MARQUES MENDONÇA, apelidado “Mandi” e MATHEUS LEITE FERNANDES, em face de ato acoimado coator atribuído ao MM. Juiz de Direito Plantonista da comarca de Sinop, nos Autos do Processo Crime 4130-10.2020.811.0015 (cód. 377605). Sustenta a Impetrante, em síntese, que os Pacientes foram presos em flagrante delito aos 10.04.2020 pela prática dos crimes de porte de arma de fogo, além de tráfico de drogas e associação para o tráfico.Afirma que os autos foram remetidos ao Juiz Plantonista somente aos 12.04.2020, não tendo sido encaminhados ao Ministério Público até a presente data, bem como não houve homologação ou relaxamento da prisão em flagrante. Ressalta que não houve o controle de legalidade da prisão dos Pacientes, em violação ao Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, bem como à Convenção Americana dos Direitos Humanos. Alude a situação excepcional vivenciada pelo combate ao COVID-19, que dispensou a audiência de custódia, ressaltando a necessidade de homologação da prisão em flagrante. Aponta que é direito dos Pacientes serem postos em liberdade, ante a constatação de flagrante constrangimento ilegal. Requer o deferimento de liminar, a fim de que seja concedida a ordem de habeas corpus, expedindo o alvará de soltura, de forma que sejam imediatamente colocados em liberdade. É o relato do necessário. Decido. Em que pese os argumentos apresentados pela Defensoria Pública do Estado, denota-se a impossibilidade de concessão da liminar vindicada, ante a fragilidade das provas apresentadas. Embora o extrato do Apolo aponte que os autos foram conclusos ao Juízo da Infância e Juventude na presente data, sem que tenha ocorrido a homologação de flagrante até as 16h19m, tal fato não permite a colocação em liberdade dos pacientes, ainda mais se considerar a gravidade dos crimes que lhes estão sendo imputados. Quanto a impossibilidade de concessão de liminar, como no caso em comento, posicionou-se o Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO EM HABEAS CORPUS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DANO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA CONTRA IDOSO. HOMOLOGAÇÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM SEGREGAÇÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. MERA IRREGULARIDADE. CUSTÓDIA CAUTELAR. REITERAÇÃO DELITUOSA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que eventual delonga na conversão da prisão em flagrante em preventiva, pelo Juízo de primeiro grau, consiste em mera irregularidade procedimental, que não enseja o relaxamento da segregação, notadamente diante da superveniência de decisão na qual está devidamente apontada a presença dos requisitos para a custódia cautelar previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.
2. O cárcere preventivo possui natureza excepcional, sempre sujeito a reavaliação, de modo que a decisão judicial que o impõe ou o mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas -, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal.
3. É idônea a motivação invocada para embasar a ordem de constrição dos acusados, ao evidenciar o risco de reiteração delitiva, na medida em que ostentam condenações com trânsito em julgado, circunstância suficiente, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, para ensejar a prisão preventiva.
4. Recurso ordinário a que se nega provimento.
(RHC 116.018/AC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/10/2019, DJe 14/10/2019)
Ante o exposto, não havendo nos autos comprovação segura da ilegalidade apontada, ou mesmo que os Pacientes preencham os requisitos necessários para aguardar o trâmite processual em liberdade, INDEFIRO A LIMINAR vindicada. Intime-se. Solicite-se informações da autoridade acoimada coatora, encaminhando cópia da presente decisão. Com o término do plantão, redistribua-se os autos à uma das Câmaras Criminais.”
Diante deste cenário, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, sendo necessárias, antes, as informações da autoridade acoimada de coatora e a coleta de parecer junto à i. Cúpula Ministerial, para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Forte em tais argumentos, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente DOUGLAS HENRIQUE BARBOZA DA ROCHA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 22 de abril de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator